Tribunal: TJMT
Processo: 1039497-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da parte ora embargante, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto à delimitação dos serviços advocatícios não elencados no contrato, à ausência de recuperação de crédito nas ações de execução e à existência de cláusula de condição suspensiva não implementada. Sustenta-se, ainda, a clareza dos termos de quitação firmados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão e obscuridade ao não enfrentar adequadamente os pontos levantados pela parte embargante; e (ii) verificar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente os pontos relevantes para o deslinde da lide, inclusive os dispositivos legais aplicáveis, não se verificando omissão ou obscuridade que justifique a interposição dos aclaratórios.
4. O voto condutor reconhece que os contratos de honorários continham rol taxativo de atos processuais a serem remunerados e que os serviços prestados fora desse rol não estavam incluídos na remuneração contratual, o que justifica a ação de arbitramento.
5. Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam claramente os critérios de contraprestação financeira, tampouco indicam que a renúncia ali prevista abrange as ações objeto da presente demanda.
6. O inconformismo com o julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, cuja finalidade é restrita à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Conforme entendimento consolidado do STJ, não se exige do julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a matéria tenha sido apreciada sob fundamento suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
3. Termos de quitação genéricos e sem indicação precisa do alcance da renúncia não afastam, por si sós, o direito à remuneração de serviços jurídicos efetivamente prestados e não contemplados no contrato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, 80, VII, e 81; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, AgRg no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005, p. 444; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039497-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da parte ora embargante, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto à delimitação dos serviços advocatícios não elencados no contrato, à ausência de recuperação de crédito nas ações de execução e à existência de cláusula de condição suspensiva não implementada. Sustenta-se, ainda, a clareza dos termos de quitação firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão e obscuridade ao não enfrentar adequadamente os pontos levantados pela parte embargante; e (ii) verificar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente os pontos relevantes para o deslinde da lide, inclusive os dispositivos legais aplicáveis, não se verificando omissão ou obscuridade que justifique a interposição dos aclaratórios.

4.

O voto condutor reconhece que os contratos de honorários continham rol taxativo de atos processuais a serem remunerados e que os serviços prestados fora desse rol não estavam incluídos na remuneração contratual, o que justifica a ação de arbitramento.

5.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam claramente os critérios de contraprestação financeira, tampouco indicam que a renúncia ali prevista abrange as ações objeto da presente demanda.

6.

O inconformismo com o julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, cuja finalidade é restrita à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não se exige do julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a matéria tenha sido apreciada sob fundamento suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

3.

Termos de quitação genéricos e sem indicação precisa do alcance da renúncia não afastam, por si sós, o direito à remuneração de serviços jurídicos efetivamente prestados e não contemplados no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, 80, VII, e 81; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, AgRg no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005, p. 444; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1039497-92.2023.8.11.0041.

Embargantes: BANCO BRADESCO S.A.

Embargados: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra o
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ele apresentado (ID 277786879).

O embargante BANCO BRADESCO S.A. afirma que o acórdão é obscuro, uma vez que não descreveu quais serviços não estariam elencados no contrato firmado entre as partes.

Alega que o acórdão é omisso, pois não houve a análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Defende que, o texto do termo de quitação é cristalino, de maneira que deve ser observado o que nele constou (ID 280581888).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o acórdão é omisso e obscuro, com o que milita por sua reforma substancial.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
o
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto destacou que o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, no qual se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que,
embora existente 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 269008279 - Pág. 3/8 – fls. 1362/1367), referidos termos não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025